Tribunal: TJMT
Processo: 1117605-67.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1117605-67.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEUZAIDE SOARES PEREIRA - CPF: 393.623.021-87 (APELANTE), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SATISFATIVA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NA PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Neuzaide Soares Pereira contra sentença que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos Satisfativa ajuizada em face do Banco Mercantil do Brasil S.A., julgou procedente o pedido para declarar satisfeita a obrigação de exibir documentos relativos a contrato de empréstimo consignado, extinguindo o processo com resolução do mérito, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais, mas afastando a condenação em honorários advocatícios. A apelante busca a reforma parcial da sentença para condenar o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais, ao argumento de que houve resistência à exibição dos documentos na esfera administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação dos documentos pela instituição financeira na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, após prévio requerimento administrativo não atendido, autoriza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de exibição de documentos possui natureza satisfativa e visa assegurar o acesso da parte a documentos comuns que estejam em poder da parte adversa.

4.

A condenação em honorários advocatícios nessa espécie de demanda exige a demonstração de resistência processual qualificada da parte requerida, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A comprovação de requerimento administrativo prévio, por si só, não basta para justificar a condenação em honorários advocatícios, sendo necessária a demonstração de resistência efetiva no curso do processo.

6.

O Banco Mercantil do Brasil S.A. apresentou os documentos pleiteados juntamente com sua primeira manifestação processual, sem necessidade de determinação judicial coercitiva, imposição de multa ou adoção de medidas executivas.

7.

A apresentação dos documentos na contestação afasta a configuração de pretensão resistida na esfera judicial e impede a condenação em honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação em honorários advocatícios em ação de exibição de documentos exige demonstração de resistência processual qualificada da parte requerida.

2.

A apresentação dos documentos na primeira manifestação processual afasta a caracterização de pretensão resistida e impede a condenação em honorários sucumbenciais.

3.

O requerimento administrativo prévio não atendido, desacompanhado de resistência judicial efetiva, não autoriza a fixação de honorários advocatícios.

4.

O princípio da causalidade pode justificar a condenação ao pagamento das custas processuais, sem implicar necessariamente condenação em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 396 a 404; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.143.829/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.763.809/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.05.2021, DJe 14.05.2021; TJMT, Apelação Cível n. 1001799-78.2024.8.11.0021, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2026, DJE 26.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1117605-67.2025.8.11.0041

APELANTE:
NEUZAIDE SOARES PEREIRA

APELADO:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Apelação interposta por NEUZAIDE SOARES PEREIRA contra a sentença de Id. 372688355, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos Satisfativa ajuizada em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., julgou procedente o pedido para declarar satisfeita a obrigação de exibir os documentos relativos ao contrato de empréstimo consignado n.º 583398060, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A instituição financeira foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, sem fixação de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que houve pretensão resistida, pois a instituição financeira permaneceu inerte diante do requerimento administrativo formulado antes do ajuizamento da ação.

Afirma que a apresentação dos documentos apenas após a propositura da demanda evidencia a resistência do banco e atrai a incidência do princípio da causalidade.

Requer a reforma parcial da sentença para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a serem arbitrados por apreciação equitativa, bem como a majoração da verba honorária em grau recursal. Reitera o pedido de manutenção da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, o Banco Mercantil do Brasil S.A. defende a manutenção integral da sentença.

Sustenta a inexistência de pretensão resistida na esfera judicial, uma vez que apresentou espontaneamente os documentos na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos.

Argumenta que a ausência de resposta administrativa não autoriza, por si só, a condenação em honorários advocatícios, sobretudo diante do cumprimento voluntário da obrigação de exibição.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita deferida nos autos de origem. Preparo dispensado (Id. 373772354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da possibilidade de condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos, quando os documentos pleiteados foram apresentados apenas após o ajuizamento da demanda.

Trata-se de Apelação interposta por NEUZAIDE SOARES PEREIRA contra a sentença de Id. 372688355, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos Satisfativa ajuizada em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., julgou procedente o pedido para declarar satisfeita a obrigação de exibir os documentos relativos ao contrato de empréstimo consignado n.º 583398060, extinguindo o processo com resolução do mérito.

No curso do processo, a instituição financeira apresentou os documentos requisitados (Id. 372688144 e seguintes). A sentença, então, condenou o réu ao pagamento das custas processuais, mas afastou a condenação em honorários advocatícios, por entender ausente pretensão resistida judicial.

Irresignada, a apelante sustenta que buscou previamente a documentação pela via administrativa, sem sucesso, e que o banco apenas apresentou os contratos após a judicialização, razão pela qual deveria ser aplicado o princípio da causalidade (ID. 372688356).

Pois bem.

A ação de exibição de documentos ou coisas, prevista nos arts. 396 a 404 do Código de Processo Civil, possui natureza satisfativa, destinando-se a assegurar à parte o acesso a documentos comuns que estejam em poder da parte adversa.

A condenação em honorários advocatícios, nessa hipótese, constitui medida excepcional, condicionada à demonstração de resistência qualificada da parte requerida.

O Superior Tribunal de Justiça admite a condenação em honorários quando demonstrado requerimento administrativo prévio e resistência qualificada da parte requerida. A ausência de qualquer desses elementos não autoriza a condenação em sucumbência.

Nesse sentido:

“(...) Somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados, o que não se observa no caso concreto (AgInt no AREsp n. 1.763.809/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021). 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2143829 SC 2024/0172342-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024).

A autora, ora apelante, ajuizou ação de exibição de documentos cumulada com tutela provisória de urgência com o objetivo de obter cópia de contratos de empréstimo consignado celebrados com a instituição financeira, a fim de instruir eventual demanda futura (Id. 372688126).

Outrossim, denota-se que a apelante formulou requerimento administrativo prévio para obtenção dos contratos. Contudo, embora comprovada a solicitação extrajudicial, a condenação em honorários advocatícios, segundo a orientação predominante desta Câmara, exige a demonstração de resistência na esfera processual. (Id. 372688134).

No caso concreto, os documentos foram apresentados na primeira manifestação processual da instituição financeira, sem necessidade de determinação coercitiva adicional. Não houve fixação de multa, incidente de cumprimento ou qualquer medida executiva voltada à obtenção da prova.

A atuação do apelado limitou-se à apresentação dos documentos na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, circunstância que afasta a caracterização de resistência processual qualificada (Id. 372688144 e seguintes).

A mera alegação de requerimento administrativo prévio, desacompanhada de prova de negativa formal ou recusa expressa, não caracteriza resistência qualificada nem transforma o procedimento instrumental em lide contenciosa.

Nessa linha, esta C. Câmara já se posicionou:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TEMA 1290 DO STF. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS PELO RÉU. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação autônoma de produção antecipada de provas ajuizada para exibição de documentos destinados à futura liquidação individual da sentença proferida na ACP n. 94.008514-1, homologou a prova documental produzida e condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O autor requer a condenação do banco por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios. O banco suscita preliminar de inépcia da inicial, requer a suspensão do processo com fundamento no Tema 1290 do STF e pleiteia o afastamento da condenação sucumbencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se a petição inicial é inepta; estabelecer se a demanda deve ser suspensa em razão do Tema 1290 do STF; determinar se houve pretensão resistida apta a justificar a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios; e verificar se o pedido de suspensão formulado pelo banco caracteriza litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR A petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 322 do CPC, pois identifica os contratos cuja exibição se pretende, delimita a finalidade probatória da medida e formula pedido certo e determinado. O Tema 1290 do STF não alcança ação autônoma de produção antecipada de provas destinada exclusivamente à obtenção de documentos, sem discussão sobre índices de correção monetária ou obrigação patrimonial. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ações de exibição de documentos e produção antecipada de provas exige demonstração de pretensão resistida na via judicial. A simples ausência de resposta ao requerimento administrativo não caracteriza resistência injustificada apta a ensejar condenação em honorários advocatícios. A apresentação dos documentos com a contestação afasta a configuração de resistência judicial efetiva e torna indevida a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios. O princípio da causalidade impõe ao banco o pagamento das custas processuais, pois a ausência de atendimento adequado na via administrativa deu causa ao ajuizamento da demanda. O requerimento de suspensão do feito, embora tecnicamente inadequado, não demonstra dolo processual nem caracteriza qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. A posterior apresentação voluntária dos documentos pelo banco revela conduta incompatível com alegada intenção deliberada de obstrução da marcha processual. A alegação de inaplicabilidade dos arts. 396 a 398 do CPC é impertinente, porque a demanda foi ajuizada sob o rito da produção antecipada de provas, instituto distinto da exibição incidental de documentos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do banco parcialmente provido. Recurso do autor não provido. Tese de julgamento: A ação autônoma de produção antecipada de provas destinada à exibição de documentos não se submete à suspensão determinada no Tema 1290 do STF quando inexistir discussão sobre índices de correção monetária ou obrigação patrimonial. A apresentação dos documentos com a contestação afasta a configuração de pretensão resistida e torna indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. A ausência de atendimento adequado ao pedido administrativo atrai a aplicação do princípio da causalidade e impõe ao réu o pagamento das custas processuais. O pedido de suspensão processual tecnicamente inadequado, desacompanhado de dolo ou abuso processual, não configura litigância de má-fé. (N.U 1001799-78.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026, Publicado no DJE 26/05/2026)

Assim, a condenação em honorários constitui medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de resistência judicial qualificada.

Na hipótese, contudo, não se constatou negativa formal, inércia processual ou descumprimento de ordem judicial aptos a caracterizar comportamento contencioso da parte requerida.

Portanto, a simples ausência de atendimento administrativo, embora possa justificar a condenação ao pagamento das custas processuais com fundamento no princípio da causalidade, não autoriza, por si só, a fixação de honorários advocatícios, cuja incidência exige demonstração de resistência processual qualificada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

Incabível a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de fixação de honorários advocatícios na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026